Tribunal: TCU
Processo: 041.669/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3812/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.669/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Maikell Franklin Jose Moises (XXX.831.951-XX); Paulo Cesar Antochio Alves (XXX.522.588-XX); Paulo Maciel da Silva (XXX.077.250-XX); Priscila Vargas Caetano Comper (XXX.662.029-XX); Pryscila Rodrigues Hoegen (XXX.313.079-XX); Reginaldo Ferreira Vasconcelos (XXX.437.331-XX); Rejane Aparecida Rodrigues Zanello (XXX.894.779-XX); Renata Jube Manoel (XXX.712.561-XX); Renatha Ramos (XXX.999.679-XX); Renato Domingos Laserra (XXX.610.130-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.